Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-21.2008.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0001187-21.2008.8.11.0086
Recorrente: Massa Falida da Agrenco do Brasil S/A
Recorrido: João Batista Veríssimo De oliveira
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90117981) interposto por Massa Falida da Agrenco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87671460):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE (APELANTE) – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 0001187-21.2008.8.11.0086, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 19/05/2021, p. 24/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno, proposto por Agrenco do Brasil S/A, e manteve a decisão monocrática que, nos autos de medida cautelar de sequestro proposta contra João Batista Verissimo de Oliveira e outro, negou seguimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, na forma do artigo 932, III, CPC/15, em razão da ausência do preparo (art. 1007, caput, §2o, do CPC/15).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “só pode ser considerado deserto o Recurso de Apelação se a parte não juntar o comprovante de pagamento do preparo recursal, se a questão da justiça gratuita ainda estiver em discussão”.
Argumenta que “a decisão de ID. 78789981 que indeferiu o benefício da justiça gratuita foi publicada em 1 0/03/2021, a decisão de ID. 80493982 que não conheceu o apelo face a deserção, foi prolatada em 26/03/2021, o Agravo Interno interposto foi juntado em 30/03/2021, referindo sua irresignação, tempestivamente, acerca da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita”.
Suscita afronta ao artigo 98 do CPC, pois está “sem disponibilidade de recursos para pagamento de despesas processuais, não havendo notícia que tenha disponíveis reservas para fazer frente aos encargos judiciais (...)”.
Recurso tempestivo (id 90150950).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 90205485).
Contrarrazões no id 93554967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 98 e 1.007 do CPC, a parte recorrente alega que impugnou tempestivamente a questão da assistência judiciaria gratuita por meio de agravo interno, além de que não possui condições para arcar com o preparo para a interposição de apelação.
No entanto, tais questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, porquanto, conforme decidido pela Câmara julgadora, a Agrenco do Brasil S/A, ora recorrente, ao interpor agravo interno, apenas reeditou os termos das razões da apelação, ou seja, não atacou especificamente o fundamento da decisão agravada, isto é, o decurso do prazo para o recolhimento do preparo, em virtude do indeferimento da assistência judiciária gratuita.
Logo, o conteúdo normativo dos referidos dispositivos legais não foi apreciado pelo órgão julgador, e como não foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, obsta-se o exame do presente recurso pelo STJ, ante a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, no tocante à aventada afronta à Lei n. 1.060/50, o recorrente não indicou qual o dispositivo do referido diploma legal teria sido supostamente violado, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.